Tribunal: TJSP
Processo: 1019405-22.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Roubo – Transação que ocasionou prejuízo no importe de R$69.000,00 – Pedido procedente para determinar a restituição do valor – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Roubo incontroverso – Autor coagido, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, a entregar o cartão, senha e o smartphone – Correntista

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Roubo – Transação que ocasionou prejuízo no importe de R$69.000,00 – Pedido procedente para determinar a restituição do valor – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Roubo incontroverso – Autor coagido, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, a entregar o cartão, senha e o smartphone – Correntista que, logo após o roubo e antes da transação, entrou em contato com a gerente, que não procedeu a alerta ou bloqueio prévio da conta – Ligações não impugnadas – Excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros que não prospera (Inteligência da Súmula no 479, do E. STJ) – Falha na prestação do serviço incontroversa – Recurso improvido.